Tribunal: TJPA
Processo: 0810229-67.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810229-67.2024.8.14.0005

APELANTE: LUCAS CARVALHO DE MELO, HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E DE FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA e LUCAS CARVALHO DE MELO contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e, quanto ao primeiro, também pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, §1º, I e IV, da Lei nº 10.826/2003. As defesas suscitaram preliminar de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar por ausência de fundada suspeita, pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas e consequente absolvição. Subsidiariamente, HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA requereu o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação do tráfico privilegiado, enquanto LUCAS CARVALHO DE MELO postulou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos agentes policiais observaram os requisitos constitucionais e legais; (ii) estabelecer se as provas derivadas da busca domiciliar devem ser declaradas ilícitas; (iii) determinar se há elementos aptos a manter as condenações pelos crimes imputados; e (iv) verificar a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado e de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem pessoal e veicular mostrou-se legítima, pois precedida de informações específicas e detalhadas acerca de veículo supostamente utilizado para tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, corroboradas por diligências policiais prévias e monitoramento do automóvel identificado.

4.

A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP restou caracterizada por elementos objetivos previamente conhecidos pelos agentes públicos, não decorrendo exclusivamente de denúncia anônima genérica ou de impressões subjetivas.

5.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência revelaram-se coerentes e harmônicos quanto à dinâmica da abordagem e à apreensão das drogas e da arma localizada no veículo.

6.

A entrada nos domicílios dos apelantes revelou-se ilícita, pois inexistiram fundadas razões autônomas aptas a justificar o ingresso sem mandado judicial, tampouco prova segura de consentimento válido e livre dos moradores.

7.

A mera apreensão de drogas durante a abordagem pessoal e veicular não autoriza, por si só, o ingresso forçado em residência, ainda que se trate de crime permanente.

8.

A prova da legalidade do consentimento para ingresso domiciliar incumbe ao Estado, não sendo suficiente a mera alegação policial desacompanhada de elementos objetivos de confirmação.

9.

A ilicitude da busca domiciliar contamina as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157 do CPP.

10.

A absolvição de LUCAS CARVALHO DE MELO quanto ao delito previsto no art. 16, §1º, I e IV, da Lei nº 10.826/2003 impõe-se diante da inexistência de prova válida remanescente acerca da arma apreendida em sua residência.

11.

A condenação de ambos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas permanece hígida, pois fundada em provas autônomas e lícitas obtidas na abordagem pessoal e veicular, especialmente na apreensão de drogas fracionadas, dinheiro e demais circunstâncias indicativas da mercancia.

12.

A desclassificação da conduta imputada a LUCAS CARVALHO DE MELO para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se mostra cabível diante da variedade, fracionamento e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, incompatíveis com consumo pessoal.

13.

A condenação anterior de HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA, regularmente transitada em julgado para o acusado, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes e afasta a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

14.

A vedação à reformatio in pejus impede o agravamento da situação do apelante em recurso exclusivo da defesa, mantendo-se a dosimetria fixada na origem.

15.

A pena privativa de liberdade imposta a LUCAS CARVALHO DE MELO pelo crime de tráfico privilegiado deve ser redimensionada em razão da absolvição pelo delito de posse/porte de arma de fogo, com substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recursos parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e veicular é válida quando precedida de denúncia detalhada corroborada por diligências preliminares e elementos objetivos aptos a configurar fundada suspeita.

2.

A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões autônomas ou consentimento válido e comprovado do morador.

3.

A apreensão de drogas durante abordagem pessoal não autoriza, isoladamente, o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

4.

A ilicitude da busca domiciliar contamina as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.

A manutenção da condenação por tráfico de drogas é possível quando fundada em provas autônomas e lícitas obtidas em abordagem regular.

6.

A existência de condenação transitada em julgado configura maus antecedentes e afasta a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

7.

A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige conjunto probatório compatível com consumo próprio, não bastando a reduzida quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, 240, 244, 386, VII, 580 e 593, I; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I e IV; LEP, art. 66, III, “c”, e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.096.453/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.948/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.02.2025; STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, RHC nº 160.289/MG, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, REsp nº 2.013.300/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no RHC nº 206.309/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ, HC nº 921.136/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 733.090/SP, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 898.817/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 00067193120198140401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interposto
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
e
LUCAS CARVALHO DE MELO
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, §1º, I e IV e da Lei nº 10.826/2003.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 27397571), ao apelante
HENRIQUE
WALLACE DA SILVA MOREIRA
que fixou a pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
e ao apelante
LUCAS

CARVALHO DE MELO
a pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, mais 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
.

Inconformado, o sentenciado
HENRIQUE

WALLACE DA SILVA MOREIRA
(ID

27397588) suscita a nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar, ao argumento de inexistência de fundada suspeita, sustentando que a abordagem decorreu unicamente de informações anônimas e de semelhança do veículo com outro supostamente envolvido em ilícitos, sem qualquer investigação prévia ou elementos concretos que justificassem a medida. Ademais, alega violação aos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude das provas e consequente absolvição. Outrossim, pugnou pela anulação dos maus antecedentes e consequente aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06). Por fim, requer a concessão de justiça gratuita e recorrer em liberdade.

O sentenciado
LUCAS
CARVALHO DE MELO
, em razões (ID 27397601) requer preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar, sob o argumento de ausência de fundada suspeita, afirmando que a abordagem policial se baseou em denúncia anônima genérica e em elementos não comprovados nos autos. Aduz que não houve investigação prévia e idônea, nem demonstração concreta das circunstâncias que justificariam a medida invasiva, bem como aponta contradições nos depoimentos policiais, especialmente quanto à existência de campana. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo pessoal). Por fim, requer a concessão de justiça gratuita e intimação para sustentar oralmente as razões do recurso perante a colenda turma criminal.

Em contrarrazões (ID 27397604), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, mantendo-se na íntegra a sentença proferida.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer contido no ID 29907096, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação, a fim de que se mantenha inalterada a sentença condenatória prolatada.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto os presentes recursos a julgamento presencial, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno (Redação dada pela Emenda Regimental nº 43, de 11 de fevereiro de 2026).

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

sendo interposto por parte legítima, devidamente representada e dentro do prazo legal, nos termos do artigo 593, I, do Código de Processo Penal.

2. PRELIMINAR

2.1. DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.

A defesa de ambos os apelantes requer a declaração de ilicitude das provas obtidas, em linhas gerais, sustentam a ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar que deram origem à persecução penal, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas.

O apelante
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
, por sua vez, sustenta que a abordagem foi motivada unicamente pelo fato do veículo em que se encontrava possuir características semelhantes a outro veículo que supostamente estaria comercializando armas e drogas no porto denominado pepino, com base em informações anônimas não corroboradas por investigação prévia. Argumenta que tal circunstância não configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam abordagens baseadas em meras impressões subjetivas ou no chamado “tirocínio policial”. Defende, ainda, a nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões para o ingresso no imóvel, bem como a ilicitude das provas dela decorrentes.

O apelante
LUCAS

CARVALHO DE MELO
alega que a abordagem policial foi baseada exclusivamente em suposta “atitude suspeita” e “avulta de investigações” sem a demonstração de elementos concretos que configurassem a fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que não houve comprovação de investigação prévia ou campana policial. Sustenta, por fim, que a busca domiciliar decorreu diretamente da abordagem inicial, reputada ilegal, razão pela qual todas as provas subsequentes estariam contaminadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Entendo que os requerimentos merecem parcial acolhimento
.

Inicialmente, em relação a ausência de fundada suspeita quando da abordagem inicial, ainda quando os apelantes estavam no veículo, entendo que não merece prosperar.

No caso em tela, verifica-se que os elementos constantes dos autos indicam que a diligência policial foi precedida de informações prévias acerca de veículo com características específicas, que segundo informações recebidas, estaria sendo utilizado para a prática de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, circunstância que, aliada à identificação do automóvel em situação compatível com a notícia recebida, legitima a realização da abordagem.

Dessa forma, a abordagem pessoal e veicular revelou-se legítima e amparada em fundada suspeita devidamente justificada, não havendo nulidade quanto às provas obtidas nessa etapa da diligência policial

A fim de se evitar tautologia, transcrevo o aludido pelo Juízo de primeiro grau em sentença:

(...)

“Na presente hipótese, verificou-se a indicação de dados concretos a autorizar a busca veicular, uma vez que a polícia já tinha conhecimento de um veículo, cor preta e outras características, que ia naquela região para vender entorpecentes. Sabendo disso, a polícia civil acionou o grupo tático da polícia militar (4ª CIME) e juntas ficaram na espera do referido veículo até visualizá-lo e realizar a abordagem, confirmando a suspeita.

Assim, denúncias anônimas específicas e ricas em detalhes acerca de determinado veículo, com pessoas praticando tráfico de drogas, seguida de prévio monitoramento pelos policiais, como na situação analisada, justifica, sim, a busca veicular e a pessoal em via pública. Nesse sentido, ver decisão do STJ no AgRg no HC: 899498 MG 2024/0093842-4, DJe 03/06/2024.

Desse modo, verificando-se que a busca veicular deu-se motivadamente, vislumbra-se a licitude das provas”.

(...)

Outrossim, em juízo, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são, em geral, harmônicos e coerentes entre si, especialmente quanto à dinâmica da abordagem e à localização dos objetos apreendidos no veículo, destacando as denúncias recebidas de que “
havia comércio ilegal de armas de fogo e comércio de entorpecentes naquela região ali do Porto do Pepino”
. Ademais, os próprios apelantes, em interrogatório sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que estavam presente no local chamado “
Porto do Pepino
”. Desse modo, não se verificam contradições relevantes que comprometam a credibilidade dos depoimentos colhidos em juízo.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que denúncias anônimas, quando corroboradas por diligências preliminares e elementos externos de confirmação, podem justificar a intervenção policial, não se exigindo certeza, mas fundada suspeita baseada em dados objetivos, nos termos do art. 244 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. PRÉVIAS INFORMAÇÕES DETALHADAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2.
No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do veículo que estaria transportando drogas, com detalhamento de placa e características do caminhão, o que motivou a busca veicular e o encontro de mais de 62kg (sessenta e dois quilogramas) de pasta-base de cocaína, fundamentos adequados e suficientes para autorizar a diligência.
3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "houve, sim, fundada suspeita apta a ensejar a realização de busca pessoal e veicular, consistente em denúncia baseada em elementos concretos, precisos e objetivos (modelo, marca e placa do veículo), a fim de fazer cessar a ocorrência de crime de natureza permanente, qual seja o tráfico de entorpecentes, não sendo o caso de ilegalidade”. 4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. (STJ - AgRg no REsp: 2096453 MG 2023/0329237-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025, destaquei).

Assim, não se verifica, nesta parte, ilegalidade apta a macular a busca pessoal ou veicular realizada, devendo
ser mantido o édito condenatório fundamentado a partir dessa busca
, qual seja, a imputação do crime do art. 16,
§1º, I e IV
da Lei nº 10.826/03 ao apelante
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
, pois confessou que estava com a pistola 9 milímetros em sua cintura, bem como a imputação do crime de tráfico de drogas do art. 33 da Lei 11.343/06. Em relação ao acusado
LUCAS CARVALHO DE MELO
, deve permanecer a imputação do crime de tráfico de drogas do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por outro lado, quanto à
busca domiciliar
, a pretensão defensiva de ambas as defesas merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a busca policial na residência dos apelantes, após a abordagem pessoal/veicular, foi motivada pela possibilidade de existir mais ilegalidades, o que segundo os depoimentos policiais, colhidos em juízo, fora devidamente autorizado o ingresso nos referidos imóveis.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

A interpretação desse dispositivo pelos Tribunais Superiores, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a apreensão de drogas com o acusado, por si só, não autoriza o ingresso dos policiais na residência, mesmo em casos de crimes permanentes como o tráfico de drogas, somados ainda a prova do consentimento do morador. Conforme:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é considerada ilícita quando não há fundadas razões que justifiquem a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 2.
A apreensão de drogas em posse de um usuário não constitui, por si só, justificativa suficiente para a invasão de domicílio sem mandado judicial, local onde se apreenderam 2 gramas de cocaína.
3.
A ausência de elementos objetivos e seguros que justifiquem a invasão de domicílio torna as provas obtidas nulas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.
4. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita se não houver fundadas razões justificadas a posteriori. 2.
A apreensão de drogas com um usuário não justifica a invasão de domicílio sem mandado judicial
. 3.
Provas obtidas de forma ilícita são nulas e não podem fundamentar condenação
. "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei n. 11 .343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603 .616/RO, relator Ministro Gilm33. Jurisprudênciaal Pleno, julgado em 5.11.2015; STJ, HC n. 598 .051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2.3.2021.
(STJ - AgRg no AREsp: 2408948 SP 2023/0244420-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025, destaquei).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 2. Na hipótese em apreço, havia denúncia anônima de que, em determinado estabelecimento comercial ocorria intenso tráfico de drogas. O recorrente estava em seu carro, em frente ao estabelecimento comercial, oportunidade em que os policiais militares encontraram em poder do réu duas pedras de crack, dirigindo-se, em seguida, à residência do recorrente. 3.
De acordo com o mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a prova do consentimento do morador para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que não se constata na hipótese, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do recorrente ou mesmo a apreensão da droga em sua posse. Precedentes desta Corte.
4.
Considerando-se, ainda, que a ação policial não esteve legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que residia o recorrente, e que não houve autorização judicial ou válido consentimento para ingresso naquele domicílio, conclui-se pela ilicitude das provas obtidas, bem como daquelas derivadas
. 5. Recurso em habeas corpus provido. Nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem autorização judicial. Revogação da prisão preventiva. Determinação de soltura incontinenti do acusado, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - RHC: 160289 MG 2022/0038020-4, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022, destaquei).

Desse modo, permitir que a polícia invada uma residência com base em tais critérios subjetivos esvaziaria a garantia constitucional e daria margem à arbitrariedade. No que se refere ao ingresso nos domicílios dos apelantes, os policiais afirmaram que a diligência teria sido autorizada pelos moradores. Todavia, tal versão não encontra respaldo seguro nos autos.

Em relação ao acusado
LUCAS CARVALHO DE MELO
, sua genitora (Maria Francisca de Carvalho), em juízo, negou expressamente ter autorizado a entrada dos agentes, esclarecendo, inclusive, que o imóvel pertenceria à sua própria mãe. Tal narrativa foi corroborada pela esposa do acusado (Deisy de Sousa Cardoso), ao relatar, em juízo, que foi a avó de
LUCAS

CARVALHO DE MELO
quem a avisou da presença policial na residência. Ademais, o apelante
LUCAS CARVALHO DE MELO
, por sua vez, negou ter consentido com a diligência, afirmando que foi coagido a conduzir os policiais até o local, o que fragiliza ainda mais a suposta anuência.

Quanto ao apelante
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
, igualmente não há elementos que comprovem autorização válida para o ingresso no imóvel, inexistindo testemunhas que confirmem tal circunstância. Ademais, conforme relatado pelo apelante, ele não se

encontrava na residência no momento dos fatos pois estava na delegacia, tendo apenas informado seu endereço, sem a ciência de que os policiais se dirigiriam ao local. Nesse cenário, restou prejudicado o reconhecimento da existência de consentimento válido e livre para a entrada nos domicílios.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme e reiterada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. (...)
1.
Ausente hipótese constitucional autorizadora, dentre elas consentimento válido do morador, a busca domiciliar é considerada ilícita, conforme jurisprudência do STF e STJ, tornando nulas as provas obtidas dessa forma.
2. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. (...) (REsp n. 2.013.300/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025, destaquei).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. (...) A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a validade da entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, a existência de fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que inexistiu no caso concreto. (...) A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas subsequentes, atraindo a nulidade de todas as provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF/1988.
(AgRg no RHC n. 206.309/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025, destaquei).

Aplicado ao caso concreto, as provas obtidas a partir da busca domiciliar ilícita devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.
Todavia, a ilicitude da busca domiciliar não contamina os elementos probatórios autônomos e independentes anteriormente obtidos por meio da regular abordagem pessoal e veicular, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

Assim, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157 do Código de Processo Penal, a prova obtida por meio da busca domiciliar ilícita (a apreensão da arma de fogo na residência de
LUCAS CARVALHO DE MELO
) deve ser desentranhada dos autos, assim como todas as que dela derivaram. A contaminação de toda a prova subsequente é consequência direta da ilicitude originária, como bem aponta o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO PROVENIENTE DE BUSCA E APREENSÃO DECLARADA ILEGAL PELO STJ (...).
A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando inadmissíveis as provas derivadas de conduta ilícita, contaminando todo o processo. A condenação se encontra contaminada com a nulidade, pois se baseou em provas produzidas na ação penal, instaurada a partir de investigação decorrente de busca e apreensão domiciliar reconhecidamente ilegal por este Superior Tribunal. A nulidade das provas obtidas por meio ilícito impede a manutenção da condenação, devendo o Juízo de origem verificar a existência de provas independentes para eventual nova sentença.

(HC n. 921.136/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025, destaquei).

Sem a prova da materialidade do delito, a absolvição do crime previsto no art. 16,
§1º, I e IV
da Lei n° 10.826/03, em relação tão somente ao apelante
LUCAS CARVALHO DE MELO
, é a única medida cabível.

A manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas decorre exclusivamente dos elementos probatórios lícitos obtidos na abordagem pessoal e veicular, especialmente da apreensão das substâncias entorpecentes fracionadas e da dinâmica dos fatos constatada pelos agentes públicos.

Desse modo,
impõe-se solução diferenciada quanto aos apelantes
.

Em relação a
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
, mantenho integralmente a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16,
§1º, I e IV
da Lei 10.826/03), porquanto a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por elementos probatórios autônomos e lícitos, especialmente aqueles decorrentes da abordagem pessoal e veicular, não atingidos pela nulidade reconhecida.

No que tange ao apelante
LUCAS CARVALHO DE MELO
, embora igualmente se mantenha a condenação pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06), deve ser afastada a condenação pelo delito previsto no art. 16,
§1º, I e IV
da Lei nº 10.826/2003, uma vez que os elementos que sustentariam tal imputação decorrem exclusivamente da busca domiciliar reputada ilícita, inexistindo prova válida remanescente a amparar a condenação apenas nesse ponto.

3. MÉRITO

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado por ambos os apelantes, defiro.

Passo a análise dos argumentos formulados pela defesa de
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
.

3.1

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa de
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
sustenta a indevida valoração de maus antecedentes, ao argumento de que a condenação considerada ainda não teria transitado em julgado, razão pela qual não deve influenciar na dosimetria da pena, nem justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Aduz, nesse sentido, afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 591.054, em que não se admite a consideração de inquéritos policiais ou de ações penais sem o trânsito em julgado como maus antecedentes.

Argumenta, ainda, que a pena-base deve ser redimensionada para patamar idêntico ao do corréu, bem como reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que ambos se encontram em situação equivalente, além de pleitear idêntico ajuste na pena referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

Entendo que o requerimento não merece prosperar.

O Juízo de primeiro grau, em sentença condenatória, ao considerar os maus antecedentes, aduziu:

“Quanto a
HENRIQUE WALLACE
, foi condenado no processo 0006747-34.2019.8.14.0066 em 31/08/2023, ação esta em que é réu revel e, ainda que assistido por advogado particular, não recorreu da sentença. Assim, possui maus antecedentes que afastam a privilegiadora do tráfico de drogas.”

Da análise dos autos de nº
0006747-34.2019.8.14.0066
, o qual fora utilizado pelo Juízo de primeiro grau exclusivamente para fins de valoração dos antecedentes do apelante
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
, verifica-se que, embora ausente certidão formal de trânsito em julgado, houve regular intimação de seu patrono constituído, Marcus Vinicius Bragança Almeida Santos, OAB/PA nº 24.442, por meio do sistema PJe em 05/09/2023, tendo este registrado ciência inequívoca da sentença em 15/09/2023, sem apresentar o recurso processual cabível, circunstância apta a evidenciar o trânsito em julgado da condenação em relação ao referido réu. Vejamos.

Após a prolação da sentença no processo de nº
0006747-34.2019.8.14.0066,
o próprio defensor peticionou requerendo certidão de objeto e pé (ID 142138835), em 30/04/2025, reforçando a inequívoca ciência da condenação e a ausência de insurgência recursal.

Ressalte-se, ainda, que o corréu do mencionado processo, Jhonnilson Carvalho dos Santos, interpôs recurso de apelação de forma individualizada (ID 119191345), não havendo o que se falar em extensão automática de seus efeitos ao ora apelante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual o aproveitamento do recurso somente é admissível quando fundado em razões não exclusivamente pessoais.

Assim, não se constata a interposição de recurso pelo apelante naquele processo anterior, operando-se o trânsito em julgado de forma individualizada, circunstância que legitima a utilização da referida condenação pretérita para fins de valoração negativa dos maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante.

Nesse sentido, seguindo a mesma linha de raciocínio, entendo que o requerimento formulado pela defesa de
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
, sobre a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não merece prosperar.

Conforme dispõe o referido dispositivo, para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tais requisitos, cumulativos,
não foram preenchidos pelo apelante
, que possui condenação penal transitada em julgado conforme demonstrado anteriormente, o que afasta o preenchimento do requisito legal de bons antecedentes, impedindo a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1.
A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como
maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes"
(HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022).

Inclusive, em tese, a condenação anterior poderia repercutir de forma mais gravosa na dosimetria. A reincidência trata-se de circunstância agravante de caráter pessoal, a ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, com relevantes repercussões na fixação da sanção penal, afastando-se a aplicação do tráfico privilegiado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, alegando obscuridade e omissão quanto ao fundamento para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O acórdão embargado havia concedido habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena, sob o argumento de que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, desconsiderando a dupla reincidência do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou omissão no acórdão embargado ao não considerar que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado decorreu da dupla reincidência do acusado, e não da quantidade de drogas apreendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
5. O acórdão embargado apresentou contradição ao afirmar que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, quando o fundamento principal foi a dupla reincidência do acusado. 6. A omissão e obscuridade apontadas justificam o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para corrigir o vício e não conhecer do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese. 7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para não conhecer do habeas corpus. Tese de julgamento:
1. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. A omissão ou obscuridade em decisão judicial que afete o resultado do julgamento pode ser corrigida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 395.081/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.09.2017; EDcl no AgRg na RvCr n. 5.608/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022. (EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

Todavia, considerando que o juízo de origem não assim procedeu e que se trata de recurso exclusivo da defesa, sendo vedada a
reformatio in pejus
, não é possível, nesta instância revisora, agravar a situação do acusado ao reconhecer a agravante, devendo ser mantida a dosimetria nos termos em que fixada, considerando a condenação apenas como maus antecedentes, por se revelar mais benéfica ao réu.

3.2

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa do apelante
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
postula o direito de recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento, considerando que a via eleita não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim,
não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

Passo a análise dos argumentos formulados pela defesa de
LUCAS CARVALHO DE MELO
.

3.3

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.

A defesa requer a absolvição pelo crime de tráfico de drogas com a consequente desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia, em síntese:

“[...] Conforme noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 23/11/2024, por volta das 12h45min, na Rua Coronel José Porfírio, bairro Esplanada do Xingu, nesta, os ora denunciados HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA e LUCAS CARVALHO DE MELO,
agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, onze porções de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 15g, duas porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 6g,
uma balança de precisão e apetrechos para embalar entorpecentes, bem como possuíam e portavam, para comercializar, uma pistola Taurus G2C calibre 9 mm, uma pistola Taurus PT 638PRO calibre 38, um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) em espécie, seis cédulas de bolívares venezuelanos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, no dia e hora em questão, através de investigações a equipe policial obteve informações de que um veículo modelo Argo, preto, estaria comercializando entorpecentes e armas de fogo na região do Porto do Pepino, nesta. Diante disso, após diligências, o referido carro foi identificado e abordado, onde encontraram os denunciados. Consta ainda, diante de fundada suspeita,
a equipe policial realizou a abordagem do automóvel, ocasião em que foram encontrados 01 pistola modelo Taurus G2C, calibre 9 mm, de numeração raspada, com 07 munições intactas; 11 papelotes de substâncias semelhantes a cocaína; 02 papelotes de substância aparentemente maconha;
a quantia de R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) em espécie; 06 cédulas de bolívares venezuelanos. Consta também que, foi iniciada a operação “Senhor das armas”, quando a equipe policial se dirigiu até a residência do denunciado LUCAS e, devidamente autorizados, realizaram a vistoria no imóvel, ocasião em que foi identificada 01 pistola Taurus PT 638PRO, calibre 38, com numeração KEW30067 e 03 munições intactas. Em ato contínuo, na casa do denunciado Henrique, foi encontrado 01 simulacro de arma de fogo, 01 balança de precisão e apetrechos para embalar drogas. [...]”

No caso concreto, a desclassificação não se mostra adequada.

Destaco que a quantidade, ainda que ínfima, mas considerando-se a forma de acondicionamento da droga, somadas às circunstâncias da abordagem, que revelam inequívoca destinação mercantil, especialmente diante da variedade das substâncias, do fracionamento em porções individualizadas e do contexto da abordagem policial, não são compatíveis com o consumo pessoal isolado.

Além disso, a sentença destacou:

“O que se viu foi os acusados chegando no Porto do Pepino e pouco tempo depois sendo abordados. Nessa ocasião, é bom ressaltar,
já estavam com o entorpecente no veículo
, precisamente: onze porções de cocaína e duas porções de maconha, o que prova que a droga seria destinada à venda”.

Desse modo, embora afastadas as provas decorrentes da busca domiciliar, permanecem os elementos probatórios e válidos, oriundos da abordagem pessoal e veicular, os quais evidenciam a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a distinção entre tráfico e uso não se baseia apenas na quantidade, mas no
conjunto probatório
(art. 28, §2º, da Lei 11.343/06), conforme:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Associação Criminosa. Recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame Apelação interposta por Carlos Eduardo da Silva Pascoal contra sentença da 2ª Vara Judicial de Salto, condenado por tráfico de drogas e associação criminosa, buscando absolvição quanto à associação e desclassificação do tráfico para uso pessoal, ou penas mínimas e afastamento da causa de aumento. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (i) absolvição quanto ao crime de associação criminosa por falta de provas de liame duradouro e estável e (ii) desclassificação do tráfico para uso pessoal, considerando a quantidade de drogas apreendidas. III. Razões de Decidir As provas não demonstram o liame associativo de caráter duradouro e estável, sendo insuficientes para caracterizar o animus associativo necessário para condenação por associação criminosa.
A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada aos depoimentos dos agentes públicos, confirma o tráfico, não sendo possível a desclassificação para uso pessoal.
IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido para absolver Carlos Eduardo da Silva Pascoal quanto ao crime de associação criminosa e reduzir a pena do tráfico de drogas. Tese de julgamento: 1. A associação criminosa exige prova de liame duradouro e estável.
2. A quantidade de drogas apreendidas confirma o tráfico, não permitindo desclassificação para uso pessoal.
Legislação Citada: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c.c. art. 40, VI; art. 35, caput; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 736729/PR, Ministro OG Fernandes; REsp 1113728-SC, 5ª T., rel. Felix Fischer; Apelação 0000127-59.2010.8.26 .0495, Rel. Des. Péricles Piza. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15017838720248260526 Salto, Relator.: Crescenti Abdalla, Data de Julgamento: 19/02/2026, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2026, destaquei).

As circunstâncias do flagrante, aliadas à forma de acondicionamento da droga e aos depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam contexto incompatível com o consumo próprio, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

No caso do apelante
LUCAS CARVALHO DE MELO
, o Juízo de origem já havia reconhecido a incidência do tráfico privilegiado.

Desse modo,
mantenho a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, inclusive, preservando-se a incidência da
causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

3.4. DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Conforme exposto acima, entendo pelo afastamento do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, motivo em que preservada a fração de diminuição aplicada pelo Juízo de origem, restará a pena definitiva
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Prejudicada a análise da suspensão condicional da pena, do art. 77 do Código Penal, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para:

a) reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada na residência de ambos os apelantes;

b) absolver o apelante
LUCAS CARVALHO DE MELO
quanto ao delito previsto no art. 16, §1º, I e IV, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ilicitude das provas que amparavam a imputação;

c) manter a condenação de
LUCAS CARVALHO DE MELO
pelo crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06;

d) manter integralmente a condenação do apelante
HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA
pelos delitos de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e posse/porte ilegal de arma de fogo, disposto no art. 16, §1º, I e IV, da Lei nº 10.826/03.

Mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 28/05/2026